Tribunal: TJMT
Processo: 1018797-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018797-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIVAGO DIAS MENDES - CPF: 127.675.847-26 (ADVOGADO), LAUDINEI BATISTA DE SAO MIGUEL - CPF: 029.744.541-35 (AGRAVANTE), ROSELI DE SOUZA SILVA - CPF: 036.266.891-40 (AGRAVADO), ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): LAUDINEI BATISTA DE SÃO MIGUEL

AGRAVADA(S): ROSELI DE SOUZA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ESBULHO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561, AMBOS DO CPC/15 – POSSE ANTERIOR PELO AUTOR – NÃO CONSTATAÇÃO NESSA FASE PROCESSUAL –

DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE –
MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO EXISTENTE AO TEMPO DA INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO –
PRUDÊNCIA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “
QUIETA NON MOVERE
” –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 300 e 561, ambos do CPC/15 para a concessão de liminar/tutela de urgência pleiteada pelo requerente na ação de reintegração de posse, mister manter a decisão singular, por não se mostrar, em princípio, injusta a posse da parte requerida, mostrando-se prudente manter a situação já existente no local, necessitando o feito de análise minuciosa, devendo aguardar a instrução da ação principal.

Em sede de direito real é apropriado que se mantenha o “
status quo
” da situação, em observância ao princípio “
quieta non movere
”, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda, até que se tenha melhores elementos probatórios.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): LAUDINEI BATISTA DE SÃO MIGUEL

AGRAVADA(S): ROSELI DE SOUZA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LAUDINEI BATISTA DE SÃO MIGUEL
contra a decisão que, na Ação de Reintegração de Posse no
1001000-62.2020.8.11.0025
ajuizada em face de
ROSELI DE SOUZA SILVA
, indeferiu a liminar, nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do CPC/15.

O agravante sustenta que ajuizou a ação de reintegração de posse em face da agravada, aduzindo que
exerceu entre os meses de janeiro a setembro de 2019 a posse sobre o imóvel

constante no Lote Urbano no 17, Quadra 216, Setor “M”, Módulo 6, Juína/MT, com área de 360 m2, com uma casa de alvenaria, medindo aproximadamente 80 m2, avaliado em torno de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Informa que adquiriu onerosamente os direitos possessórios por meio de negócio jurídico firmado com a Sra. Elvira Canabarra, tendo exercido a posse de maneira
mansa, pacífica e ininterrupta diretamente ou por meio de
seus detentores (cunhado e irmã), até que foi surpreendido com a ocupação do imóvel pela ora agravada, em setembro de 2019, caracterizando esbulho possessório comprovado por boletim de ocorrência.

Requer a reforma da decisão que negou o pedido liminar de reintegração de posse, diante da manifesta contrariedade ao material probatório oferecido nos autos, bem como os depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia.

Alega que, para fins de proteção possessória, não são determinantes as posses anteriores ou sua cadeia de transmissão, devendo-se abstrair tais questões a fim de verificar única e tão somente se o autor exerceu a posse e se foi esbulhado.

Defende a prática de esbulho por parte da agravada,

uma vez que trocou as fechaduras do imóvel, retirou a placa de “vende-se”, alterou a titularidade da conta de energia elétrica e

água, bem como transferiu para seu nome o IPTU do imóvel.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular, a fim de deferir a reintegração de posse

até julgamento final da lide.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 57076456, sendo mantido o deferimento do pedido de justiça gratuita, pois o agravante preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15, consoante decisão de ID no 34090058 dos autos principais.

As informações foram prestadas no ID no 57893487.

Contraminuta apresentada no ID no 57783488, requerendo o desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): LAUDINEI BATISTA DE SÃO MIGUEL

AGRAVADA(S): ROSELI DE SOUZA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
LAUDINEI BATISTA DE SÃO MIGUEL
ajuizou a Ação de Reintegração de Posse no 1001000-62.2020.8.11.0025 em face de
ROSELI DE SOUZA SILVA
, alegando que firmou, em 02/01/2019, “Contrato Particular de Permuta de Bens Imóveis” com ELVIRA CANABARRA SANTOS (ID no 33722158 dos autos principais), pelo qual adquiriu onerosamente os direitos possessórios sobre o imóvel constante no “
Lote urbano no 17, quadra 216, setor ‘M’, Módulo 6, Juína – MT, com área de360 m2, com uma casa de alvenaria, medindo aproximadamente 80m2, situado no loteamento denominado Expansão urbana de Juína
”, avaliado em aproximadamente R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Relatou que
o imóvel em questão, cuja posse na ocasião do contrato era exercida pela Sra. ELVIRA, foi por ela anteriormente adquirido de maneira onerosa de EDSON MARTINS, conforme “Contrato de Compra e Venda de Posse e Cessão de Direitos” firmado em 20/04/2018 (ID no 33722163 dos autos principais).

Asseverou que o Sr. EDSON, por sua vez, foi o primeiro a possuir o imóvel, tendo promovido, em razão de sua posse legítima e preenchidos os requisitos para tal, em 13/04/2018, pedido de regularização fundiária e concessão do título de propriedade do imóvel perante o Instituto de Terras do Estado do Mato Grosso – INTERMAT. Por razões desconhecidas, o título definitivo não foi até a presente data concedido.

Consignou que a Sra. ELVIRA exerceu de fato e de direito no tempo em que lhe foi conferida a posse sobre o imóvel, tendo ali permitido a habitação de seu filho praticamente todo o ano de 2018, como comprovam as contas de energia elétrica e água, até que, em janeiro de 2019, transmitiu a posse de fato e direito exercida ao autor.

Informou que, após realizar pequenos reparos no imóvel, o ora autor o colocou à venda, anunciando em redes sociais. Além do exercício direto da posse sobre o imóvel, o autor contou com o auxílio de sua irmã e procuradora ANA LÚCIA BATISTA DE SÃO MIGUEL e seu esposo PABLO SOUSA DE CASTRO, que em relação de dependência cuidavam do imóvel.

Salientou que, em 14/09/2019, ao visitar o local, a pedido do autor, a Sra. ANA LÚCIA verificou que havia outra pessoa ali habitando, que se apresentou como “ROSELI DE SOUZA SILVA”, ora requerida, informando que tinha adquirido o imóvel, sendo a nova “proprietária”.

Diante disso, foi realizado boletim de ocorrência (ID no 33722168 dos autos principais), comunicando a prática de esbulho, razão pela qual ingressou com a ação, requerendo a proteção possessória, a fim de ter assegurado o seu direito.

Ao analisar o feito, a juíza
a quo
proferiu decisão deferindo a justiça gratuita ao autor, entendendo conveniente a realização de audiência de justificação prévia, consoante o artigo 562, segunda parte, do CPC/15 (ID no 34090058 dos autos principais).

O Termo de Audiência consta no ID no 35057314 do feito originário, nos seguintes termos:

“
[...] A MM Juíza advertiu a todos que a gravação se destina única e exclusivamente para a instrução processual, sendo expressamente vedada a utilização ou divulgação por qualquer meio (art. 20, do Código Civil), punida na forma da lei.

Ato contínuo tentou-se o acordo, o qual restou infrutífero, embora tenha havido a proposta por parte do autor consistente na retomada da posse do bem imóvel com pagamento à parte requerida do montante de R$ 5.000,00 pelas benfeitorias por ela realizadas.

Após, iniciou-se a oitiva da primeira testemunha arrolada pelo autor, Sra. Elvira Canabarra Santos, a qual declarou que comprou a residência de Edson Martins e após a adquirir o imóvel, seu filho morou na residência por 10 meses. Após esse período, vendeu a residência ao autor.

Em seguida, o Sr. Pablo Sousa de Castro foi ouvido como informante em razão de ser cunhado do autor e afirmou que participou da negociação do imóvel objeto da ação com a Sra. Elvira. Declarou que ele e sua esposa (irmã do autor) ficaram responsáveis por cuidar do imóvel a pedido de Laudinei e, inclusive, realizar tentativas de venda.

Narrou que tanto as contas de energia quanto de água constavam em nome da Sra. Elvira e foram transferidos para seu nome. Prosseguiu afirmando ter constatado que a residência estava sendo habitada pela requerida, inclusive sendo trocadas as fechaduras da casa. [...]
”.

Posteriormente, a magistrada singular Dra. Daiane Marilyn Vaz proferiu a decisão agravada, a qual peço vênia para transcrever:

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, em que a requerente alega que em 02.01.2019 adquiriu de Elvira Canabarra Santos, mediante contrato particular de permuta de bens imóveis, os direitos possessórios sobre o imóvel “Lote urbano n. 17, quadra 216, Setor “M”, Módulo 6, Juína – MT, com área de360 m2, com uma casa de alvenaria, medindo aproximadamente 80m2, situado no loteamento denominado Expansão urbana de Juína”, avaliado em aproximadamente R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Por sua vez, aduz que a Sra. Elvira Canabarra Santos havia adquirido os direitos possessórios do vizinho do imóvel, identificado como Edson Martins em 20.04.2018.

Verbera que adquiriu o imóvel e o colocou à venda, fazendo divulgação nas redes sociais, porém, em 14.09.2019 verificou que havia outra pessoa ali habitando, a qual se apresentou como Roseli de Souza Silva (ora requerida), e uma vez indagada, informou que tinha adquirido o imóvel, sendo sua nova proprietária.

Realizada audiência de justificação, foi ouvida como testemunha a própria Elvira Canabarra Santos, que alegadamente vendeu os direitos possessórios ao requerente, bem como um informante (cunhado do requerente), tudo conforme mídias anexadas ao feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. DECIDO.

As ações possessórias de força nova são materialmente sumárias e a concessão de medida liminar baseia-se na evidência do direito e não na urgência, isto é, basta a demonstração da probabilidade do direito mediante preenchimentos dos requisitos legais previstos no art. 561 ou art. 567 do CPC/2015, sendo despicienda a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para a concessão da medida liminar é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito mediante demonstração do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/2015, in verbis:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, a ação de reintegração de posse exige, basicamente, a satisfação dos seguintes requisitos: a) que o autor tenha posse pretérita sobre a coisa; b) o esbulho sofrido c) a data do esbulho e d) a perda da posse.

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)". (ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13a ed., pp. 345/346)

No caso dos autos, o requerente não logrou êxito em demonstrar o requisito primordial para a concessão liminar da medida: a posse anterior sobre a coisa.

Ora, o requerente reside no estado do Pará e fundamentou sua pretensão em contrato de compra e venda de direitos possessórios firmados com terceiros, de modo que a legitimidade da aquisição dos alegados direitos possessórios está adstrita à demonstração de que os vendedores, de fato, exerciam a posse sobre o imóvel.

Ocorre que o imóvel era bem público e como tal insuscetível de posse por particulares, posto que sobre ele exerce-se mera detenção.

Além do mais, ainda que se tente analisar a “melhor posse” entre os particulares, não há nada nos autos que corrobore as declarações da testemunha Elvira Canabarra Santos, sendo evidente que por ter celebrado negócio jurídico com o requerente tendo por objeto a “posse” do imóvel em litígio, certamente ela tem, ainda que indiretamente, interesse em defender a existência daquilo que alienou e, por tal razão, não há como amparar uma tutela de evidência com base apenas em suas declarações sem que nos autos haja, no mínimo, lastro documental que corrobore as declarações feitas em juízo.

Observe-se que não há sequer uma única conta de energia em seu nome no período de 10 meses (de janeiro/2018 a setembro/2018, mais ou menos) em que o filho da testemunha, supostamente, morou na casa edificada no lote em questão.

É certo que ter a posse de um imóvel não é apenas tirar proveito econômico dele, mas sim utiliza-lo como se dono fosse, cuidando, zelando, pagando seus encargos (IPTU), isto é, dando-lhe função social.

Em outras palavras, a verificação da existência efetiva da posse prescinde da análise do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo do possuidor que exerce de modo pleno, ou não, atribuições idênticas às conferidas pelo dono (art. 1196 do Código Civil).

Nesse sentido, o Enunciado 492 da JDC dispõe que “A posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela”.

Assim, diante da dúvida acerca posse e do esbulho, o indeferimento da liminar é medida que se impõe.

[...]

Posto isso,
indefiro

o pedido liminar de reintegração de posse, o que faço com fulcro nos artigos 561 e 562, ambos do Novo Código de Processo Civil.

O prazo para contestar a ação contar-se-á da intimação da presente decisão (NCPC, art. 564, parágrafo único).

Apresentada a resposta, caso haja alegação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ou qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC,
intime-se
o requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 do CPC).

Intimem-se as partes.

Às providências.
” (ID no 35106814 dos autos principais) (g.n.).

Inconformado, recorre o requerente, ora agravante, requerendo a reforma da decisão recorrida.

Pois bem
.

É cediço que em recurso de agravo de instrumento

a análise
deve restringir-se somente n
o
acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
ação de reintegração de posse
, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos necessários ao deferimento da liminar possessória.

No caso em tela, em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes que evidenciem o direito à concessão liminar de reintegração de posse, de forma que não restam cumpridos os requisitos impostos pelo artigo 561 do CPC/15, a seguir:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

No caso, a ilustre juíza singular indeferiu a liminar de reintegração de posse após a realização da
audiência de justificação prévia,
tendo em vista a ausência de demonstração por parte do autor, a princípio, da posse anterior sobre a coisa.

Deveras, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza
a quo
quanto ao indeferimento liminar para a reintegração do agravante na posse do imóvel em questão, considerando que “
o
requerente reside no estado do Pará
e fundamentou sua pretensão em contrato de compra e venda de direitos possessórios firmados com terceiros, de modo que
a legitimidade da aquisição dos alegados direitos possessórios está adstrita à demonstração de que os vendedores, de fato, exerciam a posse sobre o imóvel
.
” (ID no 56780492) (g.n.).

Em sua petição inicial, o autor alegou que
firmou, em 02/01/2019 “Contrato Particular de Permuta de Bens Imóveis” com ELVIRA CANABARRA SANTOS (ID no 33722158 dos autos principais), pelo qual adquiriu onerosamente os direitos possessórios sobre o imóvel constante no “
Lote urbano no 17, quadra 216, setor ‘M’, Módulo 6, Juína – MT, com área de360 m2, com uma casa de alvenaria, medindo aproximadamente 80m2, situado no loteamento denominado Expansão urbana de Juína
”, avaliado em aproximadamente R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Ainda, relatou que
o imóvel em questão, cuja posse na ocasião do contrato era exercida pela Sra. ELVIRA, foi por ela anteriormente adquirido de maneira onerosa de EDSON MARTINS, conforme “Contrato de Compra e Venda de Posse e Cessão de Direitos” firmado em 20/04/2018 (ID no 33722163 dos autos principais); contudo, observa-se o reconhecimento de firma
somente em 02/01/2019,
ou seja, mesma data do “Contrato Particular de Permuta de Bens Imóveis” firmado com o ora recorrente.

In casu
, há dúvida acerca da posse do autor e do esbulho da requerida, a qual fez benfeitorias no imóvel e adquiriu a posse do Sr. ADRIANO FERREIRA DE PAULA em 10/09/2019 (ID no 35883782 dos autos principais), demonstrando que ADRIANO tinha a posse anterior.

Na realidade, necessita o feito de maior dilação probatória, a fim de ter elementos mais seguros e convincentes para a concessão da tutela possessória, mormente quando os depoimentos testemunhais ouvidos em sede de audiência de justificação não trouxeram elementos firmes e convincentes a demonstrar o exercício de posse pelo autor/agravante sobre o imóvel em litígio.

Ao ouvir as testemunhas arroladas pelo autor, possível verificar certa contradição em relação à casa, o tempo de ocupação no imóvel por parte da Sra.
ELVIRA (filho)
, pagamento de IPTU, restando demonstrado, a princípio, a
ausência de posse do requerente no imóvel
, de forma concreta.

Assim, por ora, analisando as alegações das partes e as provas produzidas até o momento, não se verifica, de plano, elementos suficientes para concluir, de forma concreta e segura, pela veracidade dos fatos apontados pelo autor da ação, necessitando o feito de maior dilação probatória.

Além do mais, causa certa estranheza o próprio autor da ação possessória alegar a posse sobre o bem em questão e ao mesmo tempo indicar na petição inicial que reside em Novo Progresso – PA (ID no 56780497).

Como se nota, neste momento processual, prudente a manutenção do indeferimento da liminar de reintegração de posse ajuizada pelo autor/agravante.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo fundada dúvida sobre a ocorrência de esbulho e do regular exercício possessório, o indeferimento da medida liminar possessória é medida que se impõe.
”

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1009719-16.2017.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 26/06/2018, DJE 04/07/2018).

“
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – ART. 561, CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar de reintegração de posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção. Ausentes os requisitos do artigo 561 do NCPC/2015, de rigor o indeferimento liminar da reintegração da posse.
”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1002832-79.2018.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 24/10/2018, DJE 29/10/2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
AJUIZADA POR APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S.A. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS QUE EVIDENCIEM O DIREITO ALEGADO PELA AUTORA-AGRAVANTE. NÃO RESTARAM CUMPRIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELO ARTIGO 561 DO CPC/15.
O PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE APLICA-SE À POSSE EXISTENTE HÁ MENOS DE ANO E DIA, POR FORÇA DO ART. 558 (CPC/15). DECERTO QUE, NÃO SE TRATANDO DE POSSE NOVA,
BEM COMO NÃO DEMONSTRADO O EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, INCABÍVEL O DEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA. QUE COMPETIA À AGRAVANTE DEMONSTRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, QUAIS SEJAM, A POSSE, O ESBULHO PRATICADO E SUA DATA, E A PERDA DA POSSE, O QUE NÃO SE VERIFICA DE PLANO. DA MESMA FORMA, TAMBÉM NÃO EVIDENCIADO NA PRESENTE HIPÓTESE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA LIMINAR ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA
. AUSENTES, PORTANTO, OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA TUTELA PLEITEADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 58 DESTE TRIBUNAL. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

[...] Ausência dos requisitos do art. 561, do CPC, quais sejam, a posse, o esbulho praticado e sua data, e a perda da posse, o que não se verifica de plano. Inexistência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento da liminar até o julgamento de mérito da demanda. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
”
(TJ-RJ, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, RAI no 00051454220178190000 RIO DE JANEIRO ITABORAI, Relator: JUAREZ FERNANDES FOLHES, j. em 11/07/2017) (g.n.).

Assim, no caso, mostra-se prudente manter a situação já existente no tocante à posse, necessitando o feito de análise minuciosa, devendo aguardar a instrução da ação principal no 1001000-62.2020.8.11.0025, em que se observa já se encontrar na fase de “
as partes intimadas a manifestarem-se acerca da pretensão de produção de outras provas
”, conforme se vê das informações prestadas no ID no 57893487.

Ora, em sede de direito real é apropriado que se mantenha o “
status quo
” da situação, em observância ao princípio “
quieta non movere
”, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda até que se tenha melhores elementos probatórios.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“
[...]
em sede de direito possessório é apropriado que se mantenha o ‘status quo’, em observância ao ‘quieta non movere’.
”
(TJRS, 18a Câmara Cível, RAI no 70046357554, Relator: Pedro Celso Dal Pra, j. em 25/11/2011).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACERVO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA AGRAVANTE. PROTEÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR QUE JÁ RESIDE NO LOCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO QUIETA NON MOVERE
. RECURSO PROVIDO. 1. Comprovado pela recorrente a existência da fumaça do bom direito que sopra em seu favor, deve-se privilegiar a manutenção da situação fática até que a questão seja apreciada, a fundo, pelo juízo a quo. 2. Aplicação do princípio do quieta non movere. 3. Recurso provido.
”
(TJ-BA, 2a Câmara Cível, RAI no 00190149620168050000, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Publicação em 15/03/2017) (g.n.).

Com essas considerações
, por não restarem suficientemente evidenciados os requisitos dos artigos
300 e 561, ambos do CPC/15
, bem como
levando em consideração a
prudência com que deve se nortear o julgador em ações desta espécie
,
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020